Tribunal: TJMT
Processo: 1006732-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006732-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), YARA APARECIDA DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 247.197.301-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.909.065/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LOREDANA NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 939.172.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILCILEIA BARBOSA DE CASTRO - CPF: 105.677.606-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AGRAVANTE/EXECUTADA – ARTIGO 854, § 3o, I DO CPC – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – POSSIBILIDADE – REITERADAS DECISÕES – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 568/STJ – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto Yara Aparecida Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1006732-31.2022.8.11.0000, negou provimento ao Recurso e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0003078-66.2007.8.11.0004, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos em sua conta.

A Agravante argumentou, em síntese, que os valores são impenhoráveis, já que inferiores ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

Requereu, então, o provimento do presente Agravo Interno, “para ao final acolher o pedido e reconhecer a impenhorabilidade dos valores penhorados nos termos do art. 833, X, do CPC e da jurisprudência do STJ”.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Yara Aparecida Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1006732-31.2022.8.11.0000, negou provimento ao Recurso e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0003078-66.2007.8.11.0004, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos em sua conta.

A Agravante reitera os argumentos postos no Agravo de Instrumento e sustenta, em resumo, que os valores são impenhoráveis, já que inferiores ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

Sem razão, contudo, a Recorrente.

Com efeito, não obstante os argumentos recursais, conforme registrei na decisão agora atacada, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que “não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”. (TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020).

E, no caso, a Agravante não fez prova, no Juízo
a quo
, tampouco nesta Segunda Instância, de que o montante constrito encontrava-se em conta poupança, ou constitui reserva financeira, de sorte que não há falar-se na impenhorabilidade dos referidos valores.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD – LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – ARTIGO 854, §3o, I, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

2. O limite de 40 (quarenta) salários mínimos para penhora, descrito no inciso X do art. 833, do Código de Processo Civil, diz respeito a quantia depositada em caderneta de poupança e, nos autos, não há documentos que comprovem que a conta bancária onde foi efetuado o bloqueio trata-se de caderneta de poupança. Ademais, esse dispositivo legal, não admite intepretação extensiva, ou seja, não abarca conta corrente ou outras modalidades de aplicação financeira.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

(N.U 1013109-18.2022.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES – ÔNUS PROBATÓRIO DOS EMBARGANTES/AGRAVANTES NA FORMA DO ARTIGO 854, § 3o, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade” (AgInt no AREsp 1937498/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

2. “Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”.

(TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

3. Cabe aos executados o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com § 3o, I do artigo 854/CPC.

4. No caso concreto, os agravantes deixaram transcorrer o prazo legal sem a efetiva comprovação de que conta bancária objeto da penhora destinava-se ao sustento próprio e de sua família ou se tratava de valores poupados.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem modificação da decisão combatida.

6. Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1004396-93.2018.8.11.0000, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0003078-66.2007.8.11.0004, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos na conta da Recorrente, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o presente Recurso há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023